Tribunal: TJDFT
Processo: 0025655-92.2011.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS À NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE DO VEREDICTO ÀS PROVAS DOS AUTOS E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de conduzir ao local do crime um adolescente que disparou tiros de revólver contra seu desafeto. Agiu impelido por motivo torpe decorrente de desavenças entre gangues rivais; também dificultou a defesa, pela ação intimorata, abrupta e inesperada, em plena manhã de sol, numa quadra poliesportiva de Samambaia intensamente movimentada, gerando perigo comum.
2 É o Termo de Apelação que determina o alcance do recurso, impondo-se o exame na amplitude máxima mesmo que as razões o restrinjam.
3 A leitura em Plenário do relatório de outra ação penal, sem qualquer juízo de valor em relação à conduta do réu, não caracteriza argumento de autoridade, não constituindo nulidade posterior à pronúncia.
4 Não há nulidade na sentença proferida em conformidade com as normas e princípios de direito material e processual e que reflita fielmente a decisão dos jurados.
5 O homicídio praticada mediante o concurso de pessoas implica a culpabilidade exacerbada, aumentando a segurança do criminoso e fragilizando ainda mais a defesa do bem jurídico tutelado. As circunstâncias são reprováveis quando o crime é cometido em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia, expondo todos os transeunte ao risco de morte. A elevação de um oitavo sobre a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato está conforme a jurisprudência.
6 Havendo mais de uma qualificadora no crime, admite-se que uma componha o tipo penal e as demais sejam usadas para exasperar a pena-base ou como agravante, desde que prevista como tal. A menoridade relativa, por estar relacionada com a personalidade em formação, prepondera sobre circunstância agravante.
7 Apelação provida em parte.